Tribunal: CARF
Processo: 10880.953470/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953470/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.747 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA INCLUSÃO DE CRÉDITOS NÃO
PLEITEADOS EM PER/DCOMP. PEDIDO ALHEIO AOS LIMITES DA
LIDE.
Não merece acolhimento o pedido formulado em recurso voluntário para o
reconhecimento de créditos não constantes em PER/DCOMP, por não possuir
o CARF competência para tal reconhecimento, e ainda, que se demonstrem,
referidos créditos, alheios aos limites da lide anteriormente fixada por ocasião
da Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-79.189 da 4a Turma da DRJ/RJO de 06 de janeiro de 2016
(fls. 179 a 184):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953470/2013-96
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953470/2013-96

Trata o presente processo do Perdcomp 17477.49381.060709.1.7.02-1505, através do
qual o Interessado quita débito(s) próprio(s) através de Crédito de Saldo Negativo
(“SN”) de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2008, no valor (original) de R$ 65.373,68.
Posteriormente,
transmitiu
os
perdcomp
13591.90450.230709.1.3.02-4206
e
32726.05803.060709.1.3.02-3953, utilizando crédito do primeiro.
2. Através do Despacho Decisório (“DD”) de fl. 30, as compensações não foram
homologadas por falta de comprovação de retenções na fonte, a saber:

3. O Interessado tomou ciência do DD em 11/12/2013 (fl. 31), apresentando em
10/01/2014 a Manifestação de Inconformidade (“MI”) de fls. 39/47, e anexos de fls.
48/175, alegando, em síntese, o seguinte:

 O DD não considerou parte das retenções na fonte, declaradas pelo
contribuinte para a composição dos créditos de IRPJ, zerando, por conseguinte,
o SN de IRPJ. Cumpre salientar, no entanto, que, embora se admita que haja
inconsistências pontuais entre os valores efetivamente retidos e o montante
indicado para a constituição do indébito, a compensação deveria ter sido
parcialmente homologada, eis que há sim indébito declarado suficiente para
fulminar, em parte, os débitos albergados nos perdcomp.
 O sr. Auditor considerou apenas a quantia de R$ 60.370,45, do total de R$
218.048,23, informado no perdcomp. Confrontado tais valores com as DIRF
enviadas à RFB, nota-se que foram desconsiderados diversos valores, de, no
mínimo, R$ 155.740,71.
 Nos próprios INFORMES encaminhados pelas empresas à Requerente
demonstram que haveria saldo ainda maior, bem próximo do valor inicialmente
apontado na constituição do indébito.

A DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da recorrente, na medida em que
desconsiderou parte da fundamentação do Despacho Decisório (fl. 30), onde se indicava o
art. 4o da IN RFB no 900/2008, e passou a reconhecer a quantia de R$ 94.257,22 (impostos
retidos no curso do ano-calendário 2008), complementarmente aos valores já confirmados
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953470/2013-96

no Despacho Decisório, o que importou no reconhecimento do saldo negativo de
R$ 6.305,41 (fl. 183), em que pese tenha sido informado pela empresa recorrente a quantia de
R$ 65.373,68 de saldo negativo na PER/DCOMP e de R$ 70.385,08 de saldo negativo na DIPJ.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 196 a 202), requerendo o reconhecimento adicional de R$ 1.112,92 a título de imposto de
renda na fonte, cujo reconhecimento elevaria o saldo negativo reconhecido de R$ 6.305,41 para
R$ 7.418,33, e que o valor de R$ 1.112,92 seria decorrente da soma dos valores entre “DIRF e
VALOR CONFIRMADO”, nos seguintes termos (fls. 200 e 201):

Nas fls. 03 a 11, consta PER/DCOMP no 17477.49381.060709.1.7.02-1505, cujos
valores informados em referida obrigação acessória e constantes na tabela supramencionada já
correspondem aos valores confirmados, ressaltando-se que a Recorrente pleiteia, com o presente
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953470/2013-96

recurso, o reconhecimento de crédito não constante da PER/DCOMP, na medida em que requer
valores de diferença entre a DIRF e os créditos já devidamente confirmados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IR na fonte, ano-calendário 2008.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
29/06/2017, conforme Termo de Juntada, fl. 194, face ao recebimento da intimação datado de
07/06/2017, fl. 193, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, importa esclarecer que o pedido da recorrente para o
reconhecimento adicional de R$ 1.112,92 tem a sua composição em valores não requeridos por
ocasião do envio da PER/DCOMP (fls. 03 a 11).
Isso porque a composição de referida quantia, como a própria recorrente
mencionou, decorre da soma de valores não pleiteados em DCOMP, valendo reiterar o disposto
na planilha da recorrente (fls. 200 e 201), a saber:

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953470/2013-96

A título de exemplo, do valor de R$ 1.121,77, referido na tabela acima e também
requerido na PER/DCOMP, já fora reconhecida a quantia de R$ 1.121,77; ou seja, fora
reconhecido tudo o que fora pleiteado.
Apesar disso, a recorrente, ao perceber que em DIRF a retenção de IR teria sido
superior em R$ 230,98 ao que informara em DCOMP, resolveu pleitear a diferença em sede de
recurso voluntário.
Não merece prosperar o pedido da recorrente, por duas razões, uma delas (1)
relacionada ao próprio pedido contido na PER/DCOMP, o qual não contempla os valores que
totalizam os R$ 1.121,77, e a outra (2) relacionada aos limites da lide, na medida em que tal
quantia não foi objeto de prévio pedido ou análise no curso do processo.
Assim, em relação à 1a razão, o pedido formulado pela recorrente tem efeito
prático equivalente ao pedido de inclusão de créditos em PER/DCOMP sem que a mesma tenha
sido objeto de retificação, e pedidos de inclusão de créditos em PER/DCOMPs, assim como
pedidos de cancelamentos de PER/DCOMPs, não são objetos de análise por parte de instâncias
de julgamento de processo administrativo fiscal, isso porque se demonstra incabível a alteração
da obrigação acessória no curso do processo administrativo, a exemplo do Acórdão CARF no
3001-000.095.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.747 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953470/2013-96

Por sua vez, em relação à 2a razão, a manifestação de inconformidade de fls. 39 a
47 delimitou o objeto da lide na quantia de R$ 94.257,22, a qual já foi integralmente reconhecido
pela DRJ, ao dar parcial provimento no sentido do reconhecimento de referido crédito, embora
não tenha sido reconhecida a totalidade do saldo negativo requerido na PER/DCOMP, não
havendo, portanto, como incluir novo objeto de lide (R$ R$ 1.121,77) não apontado
anteriormente pela recorrente e não tratado previamente no âmbito da DRJ, o que inviabiliza a
análise desse pleito adicional por parte do CARF, estando, portanto, referido pedido, precluso, na
medida em que não alegado oportunamente pela recorrente no curso do processo.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital